Tribunal: TJDFT
Processo: 0737452-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA ACOLHIDA. PROCESSO EXTINTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. OMISSÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. VÍCIO SANADO.
1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração se destinam ao esclarecimento de questões obscuras ou contraditórias, à correção de erro material, e ao suprimento de omissão sobre a qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal. Logo, são um recurso integrativo, por meio do qual se busca sanar vícios da decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Assim, esta via recursal foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado, e não como instrumento impróprio de revisão.
2. Em caso de acolhimento da impugnação, em que se reconhece a ilegitimidade ativa da parte exequente, com a consequente extinção do cumprimento individual de sentença coletiva, os honorários devem ser arbitrados, em benefício da executada, sobre o valor atribuído à causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC, consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.134.186/RS, sob o rito dos repetitivos (Tema 410).
3. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que “os honorários advocatícios, como consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus”. (REsp 1847229/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe19/12/2019).
4. Embargos de declaração conhecidos a acolhidos.